Tribunal: TJPA
Processo: 0003190-54.2014.8.14.0053
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003190-54.2014.8.14.0053

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, JOSE FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. FURTO DE VEÍCULO. RECUPERAÇÃO DO BEM. DESPESAS COM ESTADIA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ATRIBUÍDA AO IMPETRANTE. CANCELAMENTO DAS DESPESAS E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO
. POSSIBILIDADE.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Réu em realizar a liberação da motocicleta, sem qualquer ônus ao impetrante referente à estadia do veículo no pátio do Órgão de Trânsito.

2. Não há razões para modificação da sentença, uma vez que os documentos existentes nos autos demonstram que a permanência do veículo no pátio do Detran não decorre de conduta a ser atribuída ao Impetrante, vítima do crime de furto.

3. O Ofício nº 07/2014 enviado pelo DETRAN ao Ministério Público do Estado (id. 2614715 - Pág. 11) informa que o veículo se encontra no Pátio do Órgão de Trânsito e que o Impetrante não foi comunicado pelo fato de não estar cadastrado no Sistema Nacional de Furto e Roubo, ressalvando, ainda, que tal registro deveria ter sido feito pela Delegacia de Polícia.

4. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0003190-54.2014.8.14.0053
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JOSÉ FERREIRA FILHO contra ato do Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN.

Na petição inicial da ação mandamental
, o Impetrante aduziu, em síntese, que no ano de 2014 houve o furto de sua motocicleta marca HONDA, modelo NXR 150, tipo BROS, cor preta, ano 2013, placa OTM – 2911. Aduziu que, no mesmo ano, em realização de blitz da Polícia Militar, o Veículo foi encontrado e enviado para a delegacia, que por sua vez encaminhou o veículo ao pátio do DETRAN.

Aduziu que ao procurar o Órgão de Trânsito lhe foi exigido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela estadia do veículo, e que somete após a quitação total do valor poderia retirar a motocicleta.

Afirmou, ainda, que a delegacia não teria feito a restrição do bem no sistema nacional de furtos e roubos, inviabilizando o cadastramento do bem no DETRAN, o que tornou ainda mais burocrática a sua retirada.

Por tais razões ajuizou a ação, requerendo a anulação do ato administrativo de lançamento de multa correspondente a estadia e a liberação do veículo.

Após a apresentação de informações e regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Face à fundamentaço exposta,
JULGO PROCEDENTE
a pretenso ajuizada por
JOSÉ FERREIRA FILHO
, razo pela qual lhe concedo a SEGURANÇA postulada, determinando que a DIRETORA GERAL DO DETRAN/PA, proceda com a imediata liberaço do veículo mais bem motocicleta
Marca/Modelo Honda/NXR 150 ESD, Bros, cor preta, ano 2013, placa: OTM-2911, chassis: 9C2KD0540DR118856
, sem qualquer ônus ao impetrante, inclusive procedendo com a anulaço das diárias de estadia pela apreenso do bem, além dos emolumentos relativos ao seguro obrigatório, IPVA, licenciamento anual, contados a partir de 22/01/2014 (data da comunicaço do furto à autoridade policial).

Notifique-se a autoridade tida como coatora para cumprimento imediato desta sentença e entrega do bem ao impetrante.

No há condenaço da autoridade impetrada ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

Esta sentença é sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14. §1º, da Lei nº 12.016/09.

Assim, uma vez decorrido o prazo para a interposiço de recurso voluntário (o que deverá ser certificado), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (...)

As partes não interpuseram recurso, sendo remetido os autos a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Réu em
realizar a liberação da motocicleta, sem qualquer ônus ao impetrante referente à estadia do veículo no pátio do Órgão de Trânsito.

Não há razões para modificação da sentença, uma vez que os documentos existentes nos autos demonstram que a permanência do veículo no pátio do Detran não decorre de conduta a ser atribuída ao Impetrante.

Neste sentido, o Ofício nº 07/2014 enviado pelo DETRAN ao Ministério Público do Estado (id. 2614715 - Pág. 11) informa que o veículo se encontra no Pátio do Órgão de Trânsito e que o Impetrante não foi comunicado pelo fato de não estar cadastrado no Sistema Nacional de Furto e Roubo, ressalvando, ainda, que tal registro deveria ter sido feito pela Delegacia de Polícia.

Desta forma, estando constatado que as despesas com a estadia do veículo não decorrem de conduta praticada pelo Impetrante, vítima do crime de furto, deve ser mantida a sentença que determinou a liberação do veículo e cancelamento das despesas.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À ESTADIA E REMOÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – ACOLHIMENTO – Não tendo a Impetrante dado causa à apreensão do veículo, uma vez que foi vítima do crime de furto do referido carro, as despesas de remoção e estada do bem não podem ficar a cargo da Impetrante. Ordem concedida
. (TJ-SP - MS: 21038559220228260000 SP 2103855-92.2022.8.26.0000, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 10/06/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFERIDA - TERCEIRO DE BOA-FÉ - ISENÇÃO DE TAXAS - NECESSIDADE. Determinada ao apelante, comprovadamente terceiro de boa fé, a restituição do automóvel apreendido, não pode ele arcar com despesas às quais não deu causa, eis porque se concede a isenção do pagamento de taxas e despesas relativas à remoção e estadia do veículo
. (TJ-MG - APR: 10079200055352001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou

(...) Pelo exposto, como também exposto na decisão reexaminada, em análise dos documentos (vide id. 2614715, páginas 11 e 12), se constata que o impetrante não deu causa para a apreensão do veículo e, pelos documentos colacionados aos autos, em especial o boletim de ocorrência, se atesta que o impetrante comunicou à autoridade competente, em 22/01/2014, o furto da motocicleta, não lhe competindo cadastrar a constrição junto à autarquia de trânsito.

Pelo exposto, não parece justo e coerente cobrar ao impetrante pela estadia do bem que não teve culpa de se encontrar apreendido (...)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2023